Tribunal: STF
Processo: Rcl 89123
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Relatório
1. Em 30.1.2026, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Maria Isabel Montandon nos seguintes termos:
“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO. REDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89 26,05%. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 26.156. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 2.2.2026).

2. Na sessão virtual de 13.3.2026 a 20.3.2026, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto pela Fundação Universidade de Brasília - FUB nos termos seguintes:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO. REDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89 26,05%. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 26.156. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe 26.3.2026).

3. Em 6.4.2026, Maria Isabel Montandon, opõe embargos de declaração. Alega haver omissão quanto “à condenação em honorários sucumbenciais na presente Reclamação” (fl. 1, e-doc. 42).

Sustenta que, “presente a angularização da relação processual e o correspondente exercício do contraditório, como no presente caso, em que foi interposto Agravo Regimental, é possível a fixação de honorários de sucumbência na via reclamatória” (fl. 2, e-doc. 42).

Pede seja sanada a omissão “no ponto relativo ao cabimento de honorários de sucumbência na presente Reclamação, haja vista a angularização da relação processual e o consequente contraditório – com a interposição de Agravo Regimental” (fl. 4, e-doc. 42).

Pede “sejam fixados os honorários no valor de 20% (vinte por cento) do montante da condenação, tendo em vista a natureza e importância da causa, assim como o trabalho desempenhado pelos patronos que a subscrevem” (fl. 4, e-doc. 42).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Nos presentes embargos de declaração se insurge contra a ausência de fixação em honorários na decisão proferida em 30.1.2026 e publicada em 2.2.2026.

5. Em 9.2.2026, depois do decurso de cinco dias úteis, encerrou-se o prazo para oposição de embargos de declaração por Maria Isabel Montandon (arts. 219 e 1.023 do Código de Processo Civil).
A embargante interpôs o recurso em 6.4.2026 (e-doc. 42). Assim, o presente recurso é intempestivo, não sendo juridicamente possível a análise dos argumentos da embargante. Confiram-se, por exemplo:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RENDA MENSAL INICIAL. REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VIII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRIBUNAL LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VIII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.433.922-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.10.2023).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/15. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.265.907-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).

6. Anote-se, ademais, serem incabíveis honorários sucumbenciais em reclamação, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 31.510-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019.

7. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Arquive-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora